Tribunal: TJDFT
Processo: 0755481-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 29,90 ao requerente, a título de danos materiais, além da quantia equivalente a R$ 1.000,00 a título de danos morais, em decorrência de falha na prestação de serviços, referente ao atraso de cerca de 8 horas no voo.
2. Em suas razões recursais (ID 57119967), o recorrente destaca o período de atraso sofrido, que o fez dormir em uma cidade diferente, argumentando que o valor é ínfimo, e não atende o recorrente em seu dano, tampouco serve para disciplinar ou coibir a recorrida.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 57119969 e 57119971). Contrarrazões apresentadas (ID 57119981).
4. Cuida-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese dos autos, o recorrente experimentou atraso de voo de volta de Porto Alegre para Brasília/DF, com conexão no aeroporto de Congonhas em São Paulo, fazendo com que o requerente perdesse sua conexão em São Paulo, com saída prevista para as 22h, e desta forma teve seu voo redesignado apenas para o dia seguinte às 06h.
6. Com efeito, comprovado o atraso considerável de aproximadamente 8 horas em sua chegada ao destino, resta evidenciado a situação de desconforto que atinge direitos da personalidade do requerente, em razão da má prestação de serviço da companhia aérea.
7. Em relação ao valor da condenação, tem-se que o montante de R$ 1.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação. (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.